Tribunal: STF
Processo: ARE 1459600
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.